Tribunal: TJSP
Processo: 2029530-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – Título executivo que determinou a apuração do montante devido segundo a média das medições realizadas nos meses anteriores – Decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada, no que tange à necessidade de dedução do INSS, computado à ordem de 11% sobre a base de cálculo da mão-de-obra – Pretensão de incluir o ISSQN nas deduções

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – Título executivo que determinou a apuração do montante devido segundo a média das medições realizadas nos meses anteriores – Decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada, no que tange à necessidade de dedução do INSS, computado à ordem de 11% sobre a base de cálculo da mão-de-obra – Pretensão de incluir o ISSQN nas deduções dos valores a serem pagos à contratada – Inadmissibilidade – Tributo municipal que não foi destacado nas medições dos meses anteriores – Decisão mantida – Recurso improvido.